Tribunal: TJSP
Processo: 2096228-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS - Decisão que nomeou a agravada como arrolante provisória – Decisão acertada quanto ao ponto (em consonância com os elementos dos autos na fase em que o processo se encontra, havendo indícios bastantes da união estável alegada, sendo que o falecido inclusive residia com a agravada, incidindo o artigo 617, inciso I do CPC/15; agravado que reside em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS - Decisão que nomeou a agravada como arrolante provisória – Decisão acertada quanto ao ponto (em consonância com os elementos dos autos na fase em que o processo se encontra, havendo indícios bastantes da união estável alegada, sendo que o falecido inclusive residia com a agravada, incidindo o artigo 617, inciso I do CPC/15; agravado que reside em cidade distante de onde situados os bens objeto do processo) - Decisão reformada, contudo (e é este objeto deste agravo), para afastar a necessidade de manejo de ação própria para o reconhecimento da união estável já provada e evidenciada neste feito, havendo vasta prova documental e declarações de terceiros – Precedentes, inclusive do E. STJ no sentido da viabilidade de tal reconhecimento no âmbito do inventário – Celeridade e instrumentalidade das formas - Recurso provido.